Tribunal: TJMT
Processo: 1044193-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044193-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DECIO PLACIDO DO CARMO - CPF: 241.096.901-10 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Extinção da pena pelo cumprimento. Irresignação do órgão do ministério público. Descumprimento pontual de condição do regime aberto. Ausência de regressão ou revogação oportuna. Cumprimento integral da pena. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que extinguiu a pena privativa de liberdade do agravado pelo cumprimento integral, em condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, visando o órgão do Ministério Público seja “restabelecida” a pena corporal.

II. Questão em discussão

Descumprimento das condições impostas no regime aberto.

III. Razão de decidir

“O não cumprimento das obrigações impostas durante o regime aberto pode acarretar a sustação do regime, nos termos do art. 118, § 1o da LEP. Contudo, caso não seja revogado o benefício antes do término do cumprimento de pena, de rigor a extinção da pena privativa de liberdade, em analogia ao que determina o art. 90, do CP”
(TJSP, NU 00186085620248260050).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Após o cumprimento da pena privativa de liberdade, mostra-se descabido o restabelecimento da reprimenda, sob pena de afronta à segurança jurídica e à natureza extintiva da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
. CP, art. 90. LEP, art. 118, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, NU 00186085620248260050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1044193-32.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

DECIO PLACIDO DO CARMO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0029222-11.2017.8.11.0042), que extinguiu a pena privativa de liberdade do agravado

DECIO PLACIDO DO CARMO pelo cumprimento integral, em condenação por tráfico de drogas a

5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que houve o descumprimento das condições impostas no regime aberto, notadamente
de comparecimento à Fundação Nova Chance, nos meses
“de agosto/2024, setembro/2023, outubro/2024, dezembro/2024”
, a elidir o cumprimento integral da pena
.

Pede o provimento para que seja “restabelecida” a pena corporal do agravado (ID 335050899
).

DECIO PLACIDO DO CARMO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 335053352).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 335053353).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Inconformismo ministerial –Pretendida a reforma de decisão que declarou extinta a pena privativa de liberdade, em razão do seu cumprimento integral, sustentando a ocorrência de faltas em alguns meses durante o cumprimento da pena no regime aberto – inviabilidade – documentos encartados que indicam apenas uma falta aos comparecimentos bimestrais – Agravado, todavia, permaneceu cumprindo a pena regularmente por meses após o término indicado – eventual lançamento de interrupção que não geraria resultados práticos ao caso em concreto – manutenção da decisão agravada - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

345224389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra uma condenação penal a
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/2006 -, cometido em 21.4.2013, com trânsito em julgado em 23.7.2017 (Ação Penal no 0008843-88.2013.8.11.0042/Comarca de Cuiabá.

Em 17.12.2021, progrediu do regime fechado para o semiaberto (SEEU NU 0029222-11.2017.8.11.0042 – mov. 85.1).

Na data de 14.11.2023, com a anuência do órgão do Ministério Público, o Juízo da Execução penal o progrediu para o regime aberto, mediante condições, dentre elas a de: “
Comparecimento bimestral [uma vez a cada dois meses] na Fundação Nova Chance para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e c) atualizar/alterar endereço residencial
” (SEEU NU 0029222-11.2017.8.11.0042 – mov. 164.1).

Em 9.7.2025, o Juízo da Execução Penal reconheceu o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e extinguiu punibilidade do agravado, com a seguinte fundamentação:

“[...]
extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, DECLARO a pena corpórea totalmente cumprida.
[...]
.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – SEEU 0029222-11.2017.8.11.0042 -mov. 190.1)

Pois bem.

O comparecimento do agravado, no mês de setembro/2023, à Fundação Nova Chance – FUNAC - está comprovado nos autos (mov. 151.1 e 151.2) e refere-se fato que ocorreu antes da progressão para o regime aberto,

não servindo como fundamento para desconstituição da decisão impugnada.

Quanto aos períodos subsequentes [comparecimentos durante o regime aberto], verifica-se que o agravado deixou de comparecer apenas 1 (um) mês junto à FUNAC, haja vista que se apresentou no mês de setembro/2024 e deveria ter retornado no mês de novembro/2024, contudo só retornou em janeiro/2025 (mov. 181.1; 182.1). Portanto, houve um descumprimento/ irregularidade pontual.

Se computado o lapso de outubro a dezembro/2024 como interrupção ficta da execução no regime aberto, o termo final da pena do agravado deslocar-se-ia de 8.5.2025 para 8.8.2025, representando acréscimo de 3 (três) meses.

Isso porque os registros constantes do executivo penal demonstram que o agravado continuou a se apresentar à FUNAC, corretamente, nos meses subsequentes [janeiro/2025, março/2025, maio/2025, julho/2025, setembro/2025, novembro/2025 e janeiro/2026 – mov. 182.1, 183.1, 184.1, 187.1.200.1, 204.1,214.1], de modo que cumpriu pena por período superior ao necessário

para a satisfação integral da reprimenda.

Noutra ótica,
“mesmo admitindo-se a irregularidade pontual no intervalo de 2024, o conjunto dos elementos evidencia que o apenado cumpriu a pena privativa de liberdade em extensão suficiente para absorver qualquer saldo decorrente do ajuste pretendido”,
como bem consignado pela i. PGJ

(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça – ID

345224389).

Com efeito,

a ausência de providência revogatória ou regressiva no momento oportuno impede que se restabeleça pena integralmente cumprida, sob pena de afronta à segurança jurídica e à própria natureza extintiva do instituto.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJSP:

“O não cumprimento das obrigações impostas durante o regime aberto pode acarretar a sustação do regime, nos termos do art. 118, § 1o da LEP. Contudo, caso não seja revogado o benefício antes do término do cumprimento de pena, de rigor a extinção da pena privativa de liberdade, em analogia ao que determina o art. 90, do CP.”
(TJSP, NU 00186085620248260050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, 22.4.2025)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026